Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ENQUADRAMENTO. PCD. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela para obrigar o agravado a reconhecer a condição de pessoa com deficiência e determinar a reserva de vaga no processo seletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o direito subjetivo da agravante em ser nomeada no concurso público em que foi aprovada fora do número de vagas, bem como a ocorrência de possível preterição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso é a lei entre as partes e estabeleceu os requisitos necessários para a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência e a necessidade de avaliação biopsicossocial.
4. Realizada avaliação biopsicossocial nos termos do edital com a conclusão de ausência dos requisitos, necessária a dilação probatória, que é descabida nessa seara recursal.
5. Ausente a probabilidade do direito e necessária a dilação probatória, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 995, 1.019, I,
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2056092 da Relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível. Acórdão no 2032628 da Relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível. Acórdão no 2007219 da Relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia na 5a Turma Cível.